Tribunal: TRF3
Processo: 5000445-82.2018.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
147/148)

5000445-82.2018.4.03.6142

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em ação ordinária extinta por falta de interesse de agir.

2. Na hipótese dos autos, a presente demanda foi oposta em 06.06.2016. Ocorre que, em 20.10.2017, o próprio exequente requereu a desistência da execução fiscal (ID 27477051 fls. 36/41), por ter verificado que o imóvel objeto dos tributos é, em verdade, propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

3. O conceito de interesse de agir está intimamente ligado à ideia de utilidade e necessidade da jurisdição. Assim, se no curso do processo, o bem da vida é atingido, não há mais que se falar em cabimento de ação judicial, configurando, portanto, perda superveniente do interesse de a

Inteiro teor:
147/148)

5000445-82.2018.4.03.6142

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em ação ordinária extinta por falta de interesse de agir.

2. Na hipótese dos autos, a presente demanda foi oposta em 06.06.2016. Ocorre que, em 20.10.2017, o próprio exequente requereu a desistência da execução fiscal (ID 27477051 fls. 36/41), por ter verificado que o imóvel objeto dos tributos é, em verdade, propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

3. O conceito de interesse de agir está intimamente ligado à ideia de utilidade e necessidade da jurisdição. Assim, se no curso do processo, o bem da vida é atingido, não há mais que se falar em cabimento de ação judicial, configurando, portanto, perda superveniente do interesse de agir.

4. Para fins de fixação do ônus da sucumbência, cuidando-se de hipótese de perda do objeto, nos termos do art. 85, §10o, do atual CPC, deve ser observado o princípio da causalidade, cabendo a condenação àquele que deu causa à demanda.

5. No caso concreto, subsistem os argumentos da apelante, tendo em vista que a ação executiva, que por sua vez deu causa à propositura dos respectivos embargos à execução fiscal, foi ajuizada mediante equívoco do exequente e, uma vez determinada sua extinção, não há mais razão de ser destes embargos à execução fiscal.

6. Tendo em vista a prolação da sentença sob a égide do atual Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.053,29 à época do ajuizamento), nos termos do art. 85, §3o, I, § 4o, III, do referido diploma legal.

7. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000445-82.2018.4.03.6142

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE PROMISSAO

Advogados do(a) APELADO: ADRIANO CAZZOLI - SP178542-A, DARIO SIMOES LAZARO - SP22339

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000445-82.2018.4.03.6142

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE PROMISSAO

Advogados do(a) APELADO: ADRIANO CAZZOLI - SP178542-A, DARIO SIMOES LAZARO - SP22339

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União Federal, contra sentença que julgou extintos sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, os respectivos embargos à execução fiscal, ajuizada pelo Município de Promissão/SP objetivando cobrança de débitos tributários relativos a IPTU, Taxa de Expediente e Taxa de Incêndio.

Requer a apelante, em razão do princípio da causalidade, condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000445-82.2018.4.03.6142

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE PROMISSAO

Advogados do(a) APELADO: ADRIANO CAZZOLI - SP178542-A, DARIO SIMOES LAZARO - SP22339

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal extintos por falta de interesse de agir.

Na hipótese dos autos, a presente demanda foi oposta em 06.06.2016. Ocorre que, em 20.10.2017, o próprio exequente requereu a desistência da execução fiscal (ID 27477051 fls. 36/41), por ter verificado que o imóvel objeto dos tributos é, em verdade, propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Pois bem, o conceito de interesse de agir está intimamente ligado à ideia de utilidade e necessidade da jurisdição. Assim, se no curso do processo, o bem da vida é atingido ou se esvai a possibilidade de sua obtenção, não há mais que se falar em cabimento de ação judicial, configurando, portanto, perda superveniente do interesse de agir.

Com efeito, para fins de fixação do ônus da sucumbência, cuidando-se de hipótese de perda do objeto, nos termos do art. 85, §10o, do atual CPC, deve ser observado o princípio da causalidade, cabendo a condenação àquele que deu causa à demanda.

No caso concreto, subsistem os argumentos da apelante, tendo em vista que a ação executiva, que por sua vez deu causa à propositura dos respectivos embargos à execução fiscal, foi ajuizada mediante equívoco do exequente e, uma vez determinada sua extinção, não há mais razão de ser destes embargos à execução fiscal.

Assim, tendo em vista a prolação da sentença sob a égide do atual Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.053,29 à época do ajuizamento), nos termos do art. 85, §3o, I, § 4o, III, do referido diploma legal.

É de ser reformada a sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios em ação ordinária extinta por falta de interesse de agir.

2. Na hipótese dos autos, a presente demanda foi oposta em 06.06.2016. Ocorre que, em 20.10.2017, o próprio exequente requereu a desistência da execução fiscal (ID 27477051 fls. 36/41), por ter verificado que o imóvel objeto dos tributos é, em verdade, propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

3. O conceito de interesse de agir está intimamente ligado à ideia de utilidade e necessidade da jurisdição. Assim, se no curso do processo, o bem da vida é atingido, não há mais que se falar em cabimento de ação judicial, configurando, portanto, perda superveniente do interesse de agir.

4. Para fins de fixação do ônus da sucumbência, cuidando-se de hipótese de perda do objeto, nos termos do art. 85, §10o, do atual CPC, deve ser observado o princípio da causalidade, cabendo a condenação àquele que deu causa à demanda.

5. No caso concreto, subsistem os argumentos da apelante, tendo em vista que a ação executiva, que por sua vez deu causa à propositura dos respectivos embargos à execução fiscal, foi ajuizada mediante equívoco do exequente e, uma vez determinada sua extinção, não há mais razão de ser destes embargos à execução fiscal.

6. Tendo em vista a prolação da sentença sob a égide do atual Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.053,29 à época do ajuizamento), nos termos do art. 85, §3o, I, § 4o, III, do referido diploma legal.

7. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.